Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao não fornecer o endereço válido para a citação, o apelante não forneceu as condições necessárias ao prosseguimento da demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Neste caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.
2. A não localização do veículo objeto de busca e apreensão, após o esgotamento de todas as possíveis diligências para o cumprimento do mandado, somada à ausência de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva e uma petição meramente protelatória, acarretam a perda do interesse de agir.
3. Apelação conhecida e não provida.